Tribunal: TJES
Processo: 5003164-02.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-02.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENIRY BATISTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003164-02.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: WENIRY BATISTA
RECORRIDOS
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO ATO A PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual alega o autor ter ter sido vítima de fraude, após furto ou perdimento do seu cartão de crédito, sendo realizadas compras indevidas no montante de R$265,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), razão pela qual requer o ressarcimento do prejuízo sofrido, bem como indenização pelos danos morais sofridos no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos da inicial. Narra que, tal fato se deu no dia 03 de maio 2022, dentro de um supermercado, conforme BU de n° 47732853, e que, no dia 05 maio 2022, identificou por meio do seu extrato bancário que compras foram efetuadas no dia 03 maio 2022, as quais não foram realizadas pelo autor. Sustenta que, no dia 05/05/2022, entrou em contato com a requerida, solicitando o bloqueio da sua conta e ressarcimento do valor total das compras, porém não obteve êxito no ressarcimento do valor. Assim, o autor realizou a reclamação no Consumidor.Gov, no dia 06/06/2022 para a tentativa de resolver a demanda administrativamente (2022.06/00006345193), sendo informado que não seria possível o ressarcimento do valor, pois é de responsabilidade do cliente a comunicação de perda ao banco [...]
”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se os fundamentos do ato guerreado, mesmo diante da alegação da parte autora, ora recorrente, no sentido de que teve conhecimento do furto de seu cartão apenas três dias após os fatos, mormente quando verificou seu extrato bancário. A tal respeito, o
juízo a quo
assim se manifestou
, in verbis
:
“[...] Assim, verifico que tais compras foram efetuadas antes da comunicação do suposto furto/perdimento do cartão, razão pela qual não se pode afirmar falha na prestação do serviço pelo requerido. Em tais circunstâncias, não tinha o banco requerido condições de presumir que as transações levadas a efeito estavam sendo realizadas por terceiro que se passava pelo titular do cartão o qual, tampouco que determinado uso do cartão está com finalidade criminosa, se o autor não constatar o crime imediatamente [...]”
. Nessa linha de ideias, compete ao consumidor o zelo e o cuidado com seus pertences, não se verificando a responsabilidade do banco, prestador de serviço, no caso em tela. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC [
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
]. Portanto, o furto do cartão caracterizou a culpa exclusiva da parte consumidora, pois faltou a ela o dever de cautela e observância, bem como o de pronta comunicação à ré ao sofrer dano. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, no que se refere à suposta lesão extrapatrimonial, a sentença também merece ser mantida por seus fundamentos, já que pela situação narrada não está presente a figura do dano moral. Consoante asseverado, não houve prática de ato ilícito pela parte ré no episódio narrado, de modo que a ausência de zelo da parte consumidora com o seu pertence não pode ser revertida a seu favor. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(6)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários de advogado), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)